Tribunal: TJES
Processo: 0038632-06.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038632-06.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DOMUS RESIDENCIAL

APELANTE: DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA DIONATHAN LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. NÃO DEMONSTRADO. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CORROBORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embora a recorrida tenha acostado à fl. 19 a nota fiscal emitida em nome do recorrente,
as obrigações contratuais supostamente assumidas não restaram demonstradas, de forma efetiva, pela autora, na medida em que a mesma afirma que o réu se obrigou a pagar o valor consignado na nota fiscal, por aquela emitida, e este, por sua vez, nega qualquer relação jurídica com a empresa.

2. A
falta de contrato escrito, em que pese não suprim
a
a existência da prestação de serviços,
neste caso concreto,
compromete o conhecimento do contrato, mormente no que pertine à obrigação estabelecida.

3.
Outrossim,
o simples fato de a parte autora ter emitido nota fiscal em desfavor do réu, alegando que o mesmo seria responsável pelo pagamento da prestação de serviço de drenagem de água, o que é negado por este, não comprova a dívida reclamada.

4.
Ademais, as assinaturas que foram apostas nas ordens de serviços juntadas
aos autos
foram
rechaçadas
pelo réu, de modo que, a meu sentir, caberia à autora,
conforme o art. 429, inciso II, do CPC, o ônus de provar a veracidade da assinatura impugnada.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito, o que não restou comprovado nos autos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038632-06.2014.8.08.0035

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOMUS RESIDENCIAL

APELADA: DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA DIONATHAN LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOMUS RESIDENCIAL
, eis que irresignado com a sentença
de fls. 67/69, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, no
s autos da
“ação de cobrança”

contra si
ajuizada por
DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA DIONATHAN LTDA
,
julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o
requerido ao pagamento de R$
56.800,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo até a citação, e, após, atualizado pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

O comando sentencial condenou o requerido, ainda, ao pagamento
dos
honorários advocatícios sucumbenciais, estes
arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação.

Em suas razões (
fls. 73/88
), o recorrente aduz, em síntese, que: (i)
a nota fiscal acostada aos autos não é documento hábil a comprovar a existência o contrato e nem mesmo a prestação de serviço;
(ii) o ônus da prova caberia a autor
a
, na forma do art. 373, inciso I, do CPC; (iii) a apelada deve ser condenada nas penas da litigância de má-fé; e (iv) em caso de manutenção da r. sentença objurgada, os consectários legais devem ser retificados.

Em sede de contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso (ID nº 8928170).

Pois bem.

Trata-se de
“ação de cobrança”
ajuizada por
DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA DIONATHAN LTDA

em face d
o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOMUS RESIDENCIAL
, na qual, segundo a inicial,
a
parte autora sustenta que celebrou, junto
ao
réu, contrato verbal de prestação de serviço de drenagem de água, cuja contraprestação pecuniária totaliza R$ 56.800,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos reais).

A prestação do serviço foi finalizada em 23/12/2013 e, na oportunidade, o condomínio não realizou o pagamento do preço, de modo que informou que a construtora do edifício arcaria com as despesas. Ao fundamento de que o contratante é o condomínio do edifício, a construtora também não efetuou o pagamento dos valores.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pleiteando
a condenação do requerido ao pagamento da quantia referente ao serviço de drenagem prestado.

Após o processamento da demanda, adveio
a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pedido autoral, na forma acima delineada.

Para tanto, sustentou, em resumo, o juízo primevo que
“[...]
a empresa autora, às fls. 19, acosta nota fiscal de serviços eletrônica que comprova a celebração do contrato e indica, como tomador de serviços, o condomínio do edifício Domus Residencial, além de discriminar os serviços a serem prestados e o valor total do negócio”
.

Por fim, afirmou que
“
A parte ré, por sua vez, impugna as alegações da demandante de forma a negar a existência da relação jurídica, sem, todavia, comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor”.

Irresignado, o requerido, ora apelante, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Inicialmente, destaco que a alegação de contrato verbal de prestação de serviços afirmado pela autora, ora apelada, a meu sentir, não restou demonstrado nos autos.

Embora a recorrida tenha acostado à fl. 19 a nota fiscal emitida em nome do recorrente,
as obrigações contratuais supostamente assumidas não restaram demonstradas, de forma efetiva, pela autora, na medida em que a mesma afirma que o réu se obrigou a pagar o valor consignado na nota fiscal, por aquela emitida, e este, por sua vez, nega qualquer relação jurídica com a empresa.

Ora, a falta de contrato escrito, em que pese não suprim
a
a existência da prestação de serviços,
neste caso concreto,
compromete o conhecimento do contrato, mormente no que pertine à obrigação estabelecida.

Outrossim,
o simples fato de a parte autora ter emitido nota fiscal em desfavor do réu, alegando que o mesmo seria responsável pelo pagamento da prestação de serviço de drenagem de água, o que é negado por este, não comprova a dívida reclamada.

Ademais, as assinaturas que foram apostas nas ordens de serviços juntadas às fls. 20/23 foram
rechaçadas
pelo réu, de modo que, a meu sentir, caberia à autora,
conforme o art. 429, inciso II, do CPC, o ônus de provar a veracidade da assinatura impugnada.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS LANÇADAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, CPC.
1. O Código de Processo Civil é expresso em carrear à parte que produziu o documento, o ônus da prova da veracidade da assinatura impugnada (art. 429, II)
. 2. De sorte que é dele o ônus de adiantar o pagamento dos custos da prova requerida pelo juízo, pena de preclusão. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22850533320208260000 SP 2285053-33.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 08/02/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDORA. ART. 429, CPC/15. PROVA NÃO PRODUZIDA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR MANTIDO.
Impugnada a autenticidade da assinatura, cabia ao réu o ônus da prova em contrário, nos termos do art. 429, do CPC/2015
. Diante da cobrança indevida feita à consumidora, restou caracterizado o dano de ordem moral. (TJ-MG - Apelação Cível: 5010891-76.2020.8.13.0027, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/03/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PEDIDO BASEADO EM CONTRATO SEM ASSINATURA DAS PARTES CONTRATANTES. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE AMPARA A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. REVELIA. PARTE RÉ CITADA POR EDITAL. APRESENTAÇAO DE CONTESTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. REVELIA NÃO CARACTERIZADA.
1. Nos termos do artigo
333
, inciso
I
, do
CPC/1973
, em vigor na data da propositura da demanda, Incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito invocado na inicial. 2. A apresentação de contestação pela Curadoria Especial, ainda que por negativa geral, em substituição processual ao réu citado por edital, tem o condão de tornar controvertidos os fatos alegados, o que afasta a presunção de veracidade dos argumentos vertidos pela parte autora. 3. A juntada de contrato de locação, sem a indicação da qualificação das partes contratantes e de notas fiscais sem o comprovante da entrega do bem ou da prestação dos serviços, não tem o condão de demonstrar a existência de relação jurídica apta a amparar a pretensão de cobrança deduzida na inicial.
4. Não havendo elementos de prova aptos a comprovar que as assinaturas constantes dos termos de entrega dos veículos foram apostas por prepostos da empresa ré, tem-se por incabível o reconhecimento da existência da relação jurídica passível de justificar o acolhimento do pedido deduzido na inicial
. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. (TJDF, Acórdão n.1055382, 20110110677134APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: 314-321)

Contudo, intimada para produzir outras provas, a parte recorrida se manifestou pelo julgamento antecipado da lide, a teor da petição juntada à fl. 63.

Com efeito,
não se nega a credibilidade e idoneidade da nota fisca
l
emitida eletronicamente, contudo, tratando-se de documento unilatera
l
, necessário que a discriminação dos serviços e valores ali constantes estejam respaldados por outros documentos, até porque houve impugnação d
o referido documento pelo suposto devedor, ora apelante.

Nesse sentido, trago à colação os julgados da jurisprudência pátria:

Ação de cobrança – Prestação de serviços – Nota fiscal eletrônica - Procedência da ação
– Apelo da ré – Preliminar de inépcia da inicial afastada – Reforma do decisum –
Prestação de serviços negada pela ré – Nota fiscal eletrônica impugnada - Controvérsia – Ausência de documentos hábeis a comprovar a legitimidade do valor cobrado – Contrato de prestação de serviços não apresentado – Troca de e-mails entre as partes mostra-se insuficiente ante a ausência de correspondência com o serviço e valor discriminados na nota fiscal eletrônica que respalda a cobrança – Ação julgada improcedente Recurso provido
.
(TJ-SP 10851211420168260100 SP 1085121-14.2016.8.26.0100, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 23/11/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2017)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E BOLETOS BANCÁRIOS. COMPROVANTES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As notas fiscais eletrônicas e respectivos boletos bancários devem ser acompanhados dos comprovantes da prestação dos serviços, a fim de demonstrar a relação negocial havida entre as partes e, assim, justificar a propositura de ação de cobrança. 2. Se o autor não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial é medida que se impõe
. (TJ-MG - AC: 10000211118328001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

R
egistro, ainda, que as ordens de serviços acostados à inicial mencionam que os supostos serviços teriam sido realizados entre os dias 20/12/2013 a 23/12/2013, que corresponderiam a 528 (quinhentos e vinte e oito) horas de locação de bombas e a 16 (dezesseis) viagens de caminhão sugador.

Contudo, tal como bem alegado pelo recorrente em suas razões recursais,
“[...] se dividirmos a quantidade de horas de locação de bombas, que seriam 528, pela quantidade de horas que há num dia, que são 24, seriam então necessários 22 (vinte e dois) dias para que se chegar a quantidade de horas cobrada pela autora/apelada, sendo que o alegado período de prestação de serviço constante da inicial refere-se a apenas 3 (três) dias”
, o que demonstra a fragilidade da tese autoral.

Repiso: a ausência de certeza a respeito do negócio jurídico entabulado leva à improcedência do pedido vestibular, uma vez que não há como imputar à parte requerida obrigação de pagamento a que, estreme de dúvidas, não anuiu.

Noutra plana,
não
assiste ao
recorrente
quanto a condenação
da recorrida
por litigância de má-fé.

De fato, o Código de Processo Civil,
em seu art. 80,
estabelece
as hipóteses para que haja o reconhecimento da penalidade ora pleiteada pela apelante.

Não obstante, pela análise das peças que compõem os autos, verifico que
a recorrida
não praticou qualquer conduta
descrita nos incisos da referida norma
que pudesse ensejar a pretensa condenação.

Em verdade, a parte utilizou-se dos meios judiciais legalmente admitidos pelo nosso ordenamento jurídico, sustentando a tese que entendia correta e pretendendo
o acolhimento
da pretensão deduzida em desfavor
do recorrente
. Não há qualquer problema nisso.

Ao contrário, o devido processo legal impõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando o alcance da finalidade dos atos praticados, para resguardar o Estado Democrático de Direito, mormente para garantir a inafastabilidade do Judiciário. De revés, qualquer conduta diferente desta orientação é, sim, passível de censura como forma de garantir o acesso à Justiça de forma segura e, sobretudo, efetiva.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito, como ilustram os precedentes transcritos em seguida:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
V -

Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
5. Como é sabido,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito.
[...]
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.)

No caso em apreço, ausente qualquer ato d
a apelada
que caracterize
a litigância de má-fé
, não há que se falar em condenação ao pagamento da penalidade mencionada no recurso.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e

dou-lhe
parcial
provimento

para reformar a r. sentença objurgada, consequentemente, julgo improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Em razão de sua sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.